Tribunal: TJSP
Processo: 2090242-05.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Comodato
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Gratuidade de justiça e diferimento de custas. Pessoa jurídica e pessoa natural. Presença de elementos que indicam a possibilidade de custeio do processo. Concessão de oportunidade para exibição de documentos comprobatórios da insuficiência de ativos. Providência descumprida. Análise prejudicada. Presunção de veracidade da alegação de pobreza que, na hipótese, não aproveita

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Gratuidade de justiça e diferimento de custas. Pessoa jurídica e pessoa natural. Presença de elementos que indicam a possibilidade de custeio do processo. Concessão de oportunidade para exibição de documentos comprobatórios da insuficiência de ativos. Providência descumprida. Análise prejudicada. Presunção de veracidade da alegação de pobreza que, na hipótese, não aproveita à pessoa jurídica nem prevalece em relação à pessoa natural. Benefício indeferido. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.